Tribunal: TJMT
Processo: 1015644-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015644-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UILTON CIRINO ANDRADE
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por UILTON CIRINO ANDRADE contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antônio Sari, que na “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito” no 1011573-31.2020.8.11.0003, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, relativa “a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DA MONTA DE R$ 11.749,22 (ONZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), VALOR INDEVIDAMENTE BLOQUEADO DA CONTA DO AGRAVANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária” (sic).
Discorre o agravante que mantém conta bancária junto ao banco agravado, onde movimenta valores oriundos do seu labor, entretanto, no dia 16/06/2020, ao tentar transferir saldo remanescente de uma negociação para seu cliente, constatou que o valor que se encontrava depositado na conta foi bloqueado pela instituição financeira.
Acrescenta que buscou informações junto ao banco para saber os motivos do bloqueio e foi informado que se tratava de bloqueio de segurança pelo fato de que a conta poderia estar sendo usada como receptora de crédito escuso, bem como que referido valor não seria devolvido ao agravante sem decisão judicial, mas não lhe foi fornecido nenhum documento a respeito.
Diz, ainda, que “em razão disso, o Agravante fez o boletim de ocorrência no 2020.144912, em anexo, haja vista que teve valores bloqueados indevidamente de sua conta bancária, sendo acusado ainda de ser portador de conta bancária receptora de créditos para fins ilícitos. (DOC. 11)” (sic).
Ressalta que “no dia 17/06/2020, o Agravante foi novamente surpreendido pelo movimento em seu extrato bancário, de que a monta de R$ 11.749,22 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), havia sido retirada de sua conta, para um suposto estorno, sendo que atualmente o Agravante não sabe o paradeiro do referido dinheiro” (sic).
Anota que “o dinheiro que o Agravante possuía para seu sustento é o que foi indevidamente bloqueado pelo Agravado, deixando-o sem condições de realizar compras em supermercados, pagar suas dívidas, arcar com o custo do plano de saúde de sua filha com pouco menos de um ano de idade” (sic).
Com base nos predicados legais requer a concessão do efeito ativo recursal, para que seja determinado ao agravado que proceda com a restituição do valor bloqueado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. E, subsidiariamente, pugna pela determinação judicial para que o agravado realize o depósito da monta de R$ 11.749,22 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) em conta judicial vinculada aos autos de origem, permanecendo referido valor depositado até o julgamento do mérito do presente recurso.
Benefício de gratuidade concedido em favor do agravante pelo juízo de primeiro grau (Id. 51838466).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no art. 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Saliente-se que não ficou demonstrado indene de dúvidas a causa do bloqueio na conta bancária do agravante, no entanto, diante do áudio relativo à conversa entre o recorrente e o funcionário do banco agravado, há indícios de que tal bloqueio foi feito a pedido da Polícia Judiciária Civil, por suposta negociação ilegal (Id. 51838475).
Desse modo, não há como aferir de pronto que o bloqueio dos valores realizados na conta do agravante é de fato de vontade da instituição financeira ou decorrente de cumprimento de ordem judicial, o que somente se verificará após o contraditório na primeira instância e posterior análise do mérito, já que os argumentos recursais, por ora, são imprecisos, fica na seara da dúvida.
Sendo assim, não há demonstração quanto à probabilidade do direito perseguido, o que viabiliza em aguardar o contraditório.
Outrossim, o agravante não apresentou documentos comprobatórios quanto ao alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ademais, a concessão do pleito de urgência esvaziaria a ação de primeiro grau, ou seja, estaria a entrar no mérito da questão em momento impróprio, consubstanciando em prejulgamento do feito.
De outro canto, o pedido subsidiário – depósito do valor em conta vinculada aos autos – não foi submetido ao juízo de primeiro grau, configurando, à primeira vista, supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro.
Sob esse prisma, a uma análise superficial, própria deste momento, entendo que a decisão recorrida não merece reforma nesta fase, uma vez que não se vislumbra qualquer ilegalidade/irregularidade que a possa macular.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora